Tribunal: STF
Processo: ARE 1550148
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DA PARTE AUTORA, NA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU O CANDIDATO DO CERTAME. GENERALIDADE DA RESPOSTA AO RECURSO DO CANDIDATO. INTERFERÉNCIA DO JUDICIÁRIO AUTORIZADA. AUSÉNCIA DE MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. CERTAMISTA QUE OBTÉM POSSIBILIDADE PARA PROSSEGUIR NO CERTAME E FIGURAR TAMBÉM NA LISTA DA AMPLA CONCORRÉNCIA. PRECEDENTES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º; 5º, caput; 22, inciso XXVII; 24, §§1º e 2º; 25, §1º; e 37, incisos I e II, da Constituição Federal, bem como afirma que o acórdão recorrido não está em sintonia com o entendimento firmado na ADC 41 e nos Temas nºs 485 e 1.009 da Repercussão Geral.



    Aduz que a decisão recorrida ofende dispositivos constitucionais, “dado que não poderia ser substituído a banca examinadora, anulando a avaliação, e, acaso o fizesse, deveria ter determinado a realização de nova avaliação pela administração, ao invés de aprovar a recorrida sem qualquer exame ou entrevista”.



    Alega que o “Acórdão local violou os artigos 2º e 5º, caput, bem como a ratio decidendi do Leading Case RE 632.853, Tema 485 do STF porque substituiu a banca examinadora pelos seus órgãos e consequentemente alterou a condição do candidato Recorrido”.



    Assevera que o Poder Judiciário adentrou no mérito da avaliação da banca examinadora, para considerar o candidato apto para seguir na concorrência.



    Afirma que houve “interferência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, substituindo, pelo seu, o entendimento da banca examinadora que, após avaliação de suas características fenotípicas eliminou o candidato considerando não ser este beneficiário legítimo do direito às cotas”.



    Ressalta que “a decisão do TJCE é desarrazoada e ofensiva ao princípio da isonomia, ao dar ao candidato Recorrido o privilégio de ‘pular’ etapa do certame, preterindo todos aqueles que obtiveram êxito na fase de heteroidentificação porque são, de fato, pessoas negras (pretas ou pardas)”.



    Defende que “o Poder Judiciário ao invés de apenas anular o ato por vício de motivação – determinando a realização de novo ato devidamente motivado –, substituiu a comissão de avaliação e aprovou o candidato diretamente sem, ao menos, sua entrevista, para aferir se possui os critérios de aprovação, ferindo frontalmente analogicamente, o Tema n. 1.009 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos autos não guarda identidade com o mencionado Tema nº 485 da Repercussão Geral. Nesse aspecto, se mostra correta a decisão que não admitiu o recurso extraordinário ao consignar que 



    “(...) o tema não versa sobre o Tema n. 485-RG: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’. Isso ocorre porque o Poder Judiciário não está a analisar nem o conteúdo das questões e muito menos os critérios de correção. Em verdade, está a analisar a legalidade (ou não) da exclusão de candidato do certame na fase de heteroidentificação e, ainda, se eliminado na referida fase, poderia prosseguir no certame pela listagem da ampla concorrência.”



    Ademais, também não há identidade entre o presente caso, que trata de procedimento de heteroidentificação para concorrer a cotas raciais, e o Tema nº 1.009 da Repercussão Geral, que versa sobre a realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital.



    No caso dos autos, a Corte de origem se limitou a anular a decisão administrativa que excluiu o autor da lista de concorrentes das vagas destinadas aos cotistas, ante a falta de fundamentação da referida decisão quanto aos critérios objetivos utilizados na heteroidentificação. 



    Sobre o tema, anote-se esse recente julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Cotas. Eliminação de candidato por critério de heteroidentificação. 4. Anulação do ato administrativo de eliminação, por falta de fundamentação. 5. Prevalência da autodeclaração. Precedentes. 6. Ausência de substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário. Decisão que não representa ofensa aos temas 1.009 e 485 da repercussão geral. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE nº 1.496.657/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/11/24).



    Além disso, verifica-se dos autos que o Tribunal de origem manteve o entendimento constante da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “decretar a nulidade do ato administrativo que excluiu o requerente do concurso público para o ingresso na carreira de PERITO CRIMINAL DE CLASSE A NÍVEL I — ÁREA DE FORMAÇÃO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS da Perícia Forense do Estado do Ceará — PEFOCE, regrado pelo Edital nº 01/2021, e, ainda, ao fito de que lhe seja assegurada a inclusão de seu nome na lista de candidatos aprovados, na lista referente à ampla concorrência e na lista dos cotistas, e que tenha a sua nomeação ao cargo garantida em decisão liminar, direito a participar do Curso de Formação, com estrita observância à ordem de classificação, o que faço com esteio no art. 487, inciso I, do CPC.” 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “In casu, a parte autora, apresentou recurso administrativo, o que foi indeferido, tendo a comissão apenas se limitado a apresentar motivo genérico pelo indeferimento do pleito, apenas com a divulgação da lista com nome do candidato e a informação do indeferimento, copiando a mesma justificava a todos os que tiveram o recurso indeferido, quando deveria ter emitido parecer devidamente motivado. 



    No caso em exame, tem-se que a fundamentação da banca de avaliação foi bastante concisa, tendo apresentado conclusão em termos genéricos, sem apresentar motivação. 



    Desse modo, a recorrida fulminou com o disposto no art. 50 da Lei nº 9784/99, não apresentando qualquer fundamentação/motivação plausível do ato administrativo. 



    Ademais, do cotejo dos autos, verifica-se claramente pelas fotos e documentações comprobatórias, que a parte autora é portadora de um fenótipo da raça negra. 



    Outrossim, da análise das documentações anexa aos autos, é possível perceber que a decisão recursal não esclareceu de forma clara e objetiva as razões do indeferimento da participação do autor na seleção como cotista, haja vista que, a manifestação limitou-se a dizer que banca realizadora do certamente cumpriu com as regras do Edital, o que impossibilita a exata compreensão da decisão denegatória. 



     Desta forma, a desclassificação de candidato sem apresentar justificativas objetivas apresentam intensa insegurança jurídica, abrindo precedentes para que o Poder Judiciário possa intervir no feito, tendo em vista a flagrante ilegalidade dos atos realizados pela banca examinadora. 



    Nesse sentido é o entendimento do E. TJ/CE, o qual transcrevo, in verbis: 



    (...)



    Portanto, autoriza-se a intervenção judicial, não se detectando malferimento aos postulados da isonomia e da separação de poderes, por não se tratar de insurgência referente a questões de oportunidade e conveniência, mas contra matéria diretamente relacionada à legalidade do ato praticado, qual seja, a ausência da explicitação objetiva do motivo que determinou o seu não reconhecimento como sendo da raça negra.



    Ademais, cumpre ressaltar que, mesmo a parte autora tendo sido eliminada na etapa de heteroidentificação do certame, ainda que de forma equivocada, a esta é permitido continuar na disputa na lista de candidatos aprovados na modalidade de ampla concorrência, revelando-se teoricamente a ilegalidade do ato administrativo de desclassificação total da requerente, nos termos dos art. 3º, caput e 81º, da Lei nº 12.990/2014 e art. 1º, caput e 83º, da Lei Estadual nº 17.432/2021, in verbis: 



    (...)



    Ainda que o edital preveja que a não aprovação na análise documental realizada ou o indeferimento da condição de negro, bem como o não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação no caso dos candidatos negros, acarretará a sua eliminação do concurso, tal procedimento é ilegal, pois deve ser interpretado em conformidade com as disposições legais acima mencionadas. 



    Desse modo, a interpretação aparentemente correta da disposição editalícia é de que caso o candidato seja reprovado na etapa de heteroidentificação, este será eliminado das vagas reservadas aos cotistas, de forma que a parte autora, apenas, será desclassificada do certame na hipótese de não obter pontuação suficiente para figurar como aprovada na modalidade de ampla concorrência. 



    Verifica-se, portanto, que a sentença está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, não obstante a existência de norma editalícia que autorize a exclusão sumária do concurso caso a banca não reconheça a veracidade da autodeclaração do candidato, a melhor interpretação a ser conferida ao regramento que trata das cotas para pessoas pardas e pretas é no sentido de que o candidato considerado não cotista, na fase de heteroidentificação, deve permanecer no certame na lista geral, caso possua nota para se classificar na ampla concorrência, salvo quando evidenciada fraude ou má-fé.”



    Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Militar. Promoção por antiguidade e por bravura. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Violação. Não ocorrência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 848.401/GO-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/05/2015 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. A autonomia universitária, quando sub judice a controvérsia, encerra análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 751425 AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/9/2013, ARE 694618 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/11/2013, AI 699.740-AgR/AC, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/112012, e AI 855.359-AgR/AM, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22/6/2012. 2. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários não viola o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente: AI 777.502-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25/10/2010. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. SENTENÇA REFORMADA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 736.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/05/2014 - grifei).



    Ademais, é certo que acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido seria imprescindível a a interpretação das cláusulas do edital que regulou o certame e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 454 e 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA PARDA OU NEGRA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I — A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II — Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de edital de concurso público. III — Como assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. IV — Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.503.256/CE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 08/11/2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Cotas raciais. Heteroidentificação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Reapreciação do edital do certame. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, reapreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, assim como reexaminar as cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.468.847/CE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 16/09/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Cotas raciais. Exclusão do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. Há fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.481.592/CE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/06/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.415.402/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 20/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.385.962/AP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/2022).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.507.754/CE, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 23/10/2024; ARE nº 1.506.494/CE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/10/2024; ARE nº 1.505.156/CE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 15/10/2024; ARE nº 1.506.912/CE, de minha relatoria, DJe de 14/10/2024; e ARE nº 1.514.554/CE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 20/09/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente